Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0706113-38.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença (id. 27910217) proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de SINOVALDO GABRIEL TRINDADE OLIVEIRA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, vez que a parte não promoveu a conversão do feito em ação executiva, após a não localização do veículo. Não obstante, o apelante retorna aos autos requerendo a desistência do recurso, em razão da quitação do débito ensejador da busca e apreensão (id. 30607116). Com efeito, é faculdade da recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator